Tribunal: CARF
Processo: 10880.946998/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946998/2012-28
ACÓRDÃO
1202-002.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA.
Para a realização de prova diligencial, é necessária a produção de um início
de prova, suficiente a causar dúvida acerca de fatos no órgão julgador.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA.
Pagamentos a beneficiários identificados também podem dar ensejo à
cobrança de IRRF quando não estiver comprovada a operação ou a sua
causa.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946998/2012-28
2

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra despacho
decisório que deixou de homologar a declaração de compensação no 24897.83289.180111.1.2.02-
1659 apresentada pela ora Recorrente para pleitear saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2009, no valor de R$ 843.148,74.
Consta dos autos do presente processo que, diante da constatação de que a
Recorrente estava pleiteando em DCOMP o saldo negativo de IRPJ do período de 01/01/2009 a
31/12/2009 e, ao mesmo tempo, teria transmitido mais de uma DIPJ para o período informado
(DIPJ 1: 01/01/2009 a 01/10/2009 e DIPJ 2: 02/10/2009 a 31/12/2009), a Recorrente foi intimada a
retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o
período de apuração do saldo negativo e o detalhamento do crédito utilizado na sua composição.
Em resposta, a Recorrente limitou-se a informar que entregou duas DIPJs em razão
da incorporação da EMPRESA DE POLIESTIRENO DO BRASIL LTDA. – EPB, mas não retificou nem a
DIPJ nem o PER/DCOMP.
Diante da ausência de retificação da DCOMP ou DIPJ, sobreveio despacho decisório,
com a seguinte fundamentação.
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto
de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
possível condirar a apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período
de apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que houve a entrega de
mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) para o período
de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
DIPJ localizadas:
DIPJ 1: 01/01/2009 a 01/10/2009 e
DIPJ 2: 02/10/2009 a 31/12/2009

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, que foi considerada
improcedente pelo acórdão recorrido, que da mesma forma que o despacho decisório, entendeu
não ser possível identificar a qual período se referia o saldo negativo pleiteado pela Recorrente.
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando que:
(i)
a decisão recorrida não poderia prevalecer por ter incorrido em inovação de
critério jurídico;
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946998/2012-28
3
(ii)
a decisão recorrida se furtou a analisar a existência, suficiência e
disponibilidade de crédito pautando-se, exclusivamente, no descumprimento das instruções de preenchimento do programa PER/DCOMP; (iii)
defende que agiu corretamente ao informar em sua DCOMP crédito de saldo
negativo apurado no período compreendido entre 01/01/2009 e
31/12/2009 e atribui a entrega de duas DIPJ a evento especial de
incorporação.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Como já se relatou linhas acima, a Recorrente entregou duas DIPJ no ano-calendário
de 2009 em razão de evento especial de incorporação. No entanto, transmitiu declaração de
compensação pleiteando o reconhecimento de direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2009, supostamente apurado no período de 01/01/2009 a 31/12/2009.
Antes mesmo do despacho decisório, a Recorrente foi intimada a retificar a sua DIPJ
ou DCOMP, uma vez que o crédito pleiteado não correspondia ao apurado em DIPJ. Desde essa
ocasião, a Recorrente vem insistindo no monocórdico argumento de que teria apresentado duas
DIPJ em razão do evento de incorporação.
Apesar de constar do recurso voluntário argumentos relacionados a alegados vícios
no acórdão de manifestação de inconformidade, em síntese, o apelo apresentado pela Recorrente
em nada acrescenta com relação à apuração do pleiteado saldo negativo. Em síntese, a Recorrente
continua insistindo que as suas declarações (DCOMP e DIPJ) estão corretas em razão do evento de
incorporação.
Como esclarecido pelo acórdão recorrido, existe, de fato, fundamento legal para
apresentação de duas DIPJ em ocasião de eventos especiais, como é o caso da incorporação.
Ocorre que isso significa, na prática, duas apurações distintas, sendo a primeira até a data do
evento especial, na forma do art. 1o, § 1o da Lei no 9.430/1996 e a segunda apuração a partir do 1o
dia seguinte ao evento especial e o final do período de apuração.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946998/2012-28
4
Nesse sentido, a intimação encaminhada para a Recorrente antes do despacho
decisório revela-se pertinente. Ocorre que a Recorrente permaneceu inerte, sem retificar a sua
DCOMP ou DIPJ. Mesmo após a instauração do litígio administrativo, a Recorrente nada
acrescentou para demonstrar a apuração do saldo negativo que pretende ver reconhecido. Apesar
de ter sido alertada, em três diferentes ocasiões de que o período de apuração do saldo negativo
informado em sua DCOMP estava em desacordo com as DIPJ transmitidas, a Recorrente nem
sequer informou a qual das duas DIPJ poderia se referir o seu pretenso saldo negativo e não
detalha o crédito utilizado em sua composição, muito menos confronte as parcelas de composição
do saldo negativo com o IRPJ devido no período.
Dessa forma, por mais que fosse possível superar o inquestionável erro constante
da DCOMP, não haveria como reconhecer qualquer valor a título de saldo negativo.
Melhor sorte não assiste à Recorrente quando afirma que o acórdão recorrido teria
incorrido em inovação de critério jurídico ou se limitado a aplicar disposições contidas no manual
de preenchimento do programa PER/DCOMP.
Como visto linhas acima, não é o caso dos autos.
Não há que se falar em inovação de critério jurídico, uma vez que desde a já citada
intimação encaminhada para a Recorrente antes da emissão do despacho decisório, já se
apontava o erro incorrido pela Recorrente. Não se pode olvidar que foi conferido à Recorrente
prazo para sanar a incompatibilidade entre DCOMP e DIPJ. Diante da inércia da Recorrente,
sobreveio despacho decisório fundamentado justamente na impossibilidade de identificação do
período de apuração do pretenso saldo negativo. O acórdão recorrido, simplesmente, reforça
aquilo que já tinha sido constatado em sede de despacho decisório.
Quanto à alegação de que a DRJ teria se limitado a aplicar disposições contidas no
manual de preenchimento, o argumento não resiste a uma simples leitura do voto condutor do
acórdão recorrido.
Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN e do §14 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, na hipótese de a origem do Direito Creditório ser Saldo Negativo
de IRPJ de dois períodos de apuração, dentro do mesmo ano-calendário, o direito
de compensação do contribuinte está condicionado a que utilize também dois
PER/DCOMP (quando for o caso)e informe idêntico Período de Apuração, e Valor,
de Saldo Negativo em relação ao que foi informado nas DIPJ, para que não paire
dúvidas acerca da liquidez e certeza do seu Direito Creditório.
No caso em pauta, ainda que intimado para sanar as divergências entre os dados
de suas declarações, o contribuinte olvidou ao Termo de Intimação expedido
nesse desiderato, mantendo incongruentes o valor de seu Crédito e o Período de
Apuração a que ele se refere, impossibilitando à Administração Tributária
determinar com exatidão a procedência de seu Pedido de Compensação.
Ainda que a entrega de duas DIPJs relativas ao mesmo ano-calendário tenha sido
feita corretamente pela manifestante, sem a retificação do PER/DCOMP para
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.278 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946998/2012-28
5
indicar-se a correspondência entre os períodos de apuração da DIPJ e do
PER/DCOMP, não há como se homologar o crédito e efetuar a restituição.

Por essas razões, o recurso voluntário não merece provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 122
DF CARF MF
Original